Tribunal: TJES
Processo: 5034838-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034838-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENARDY GUIMARAES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5034838-37.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
DENARDY GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário proposta por DENARDY GUIMARAES contra CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS com o objetivo de declarar a abusividade de cláusulas contratuais e obter a repetição de indébito. Alega o autor que celebrou contrato de empréstimo pessoal com taxas de juros manifestamente abusivas, superiores à média de mercado. Sustenta que a cobrança de 22,00% ao mês (987,22% ao ano) rompe o equilíbrio contratual e configura vantagem excessiva para a instituição financeira. Busca a revisão da taxa para o patamar médio divulgado pelo BACEN e a restituição dos valores pagos a maior.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato objeto da lide; b) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA (...), tornando-a definitiva, e CONDENAR o réu à restituição, de forma simples, da quantia paga a maior pela parte autora (...)”
.

3. Inconformada, a parte recorrente (Crefisa) interpôs recurso inominado, alegando a legalidade das taxas e a inaplicabilidade da taxa média do BACEN como limitador rígido. O acórdão ora embargado negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Em sede de embargos de declaração, a recorrente aponta omissão quanto à modalidade da operação (desconto em conta), divergência com o REsp 1.821.182/RS do STJ e ausência de prova de má-fé para fins de repetição. A parte recorrida, em contrarrazões, refuta os vícios e pede a manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
determinar se existe omissão ou contradição no acórdão que justifique a integração do julgado;
(ii)
estabelecer se a decisão desrespeitou precedentes vinculantes do STJ; e
(iii)
avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração representam via recursal de fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022 do CPC).

6. No caso, o acórdão enfrentou detidamente a controvérsia, fundamentando que a taxa de 22% ao mês praticada pela instituição financeira supera o triplo da média de mercado (6% a 7%), o que caracteriza vantagem manifestamente excessiva sob o prisma do Art. 39, V, e Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A alegada omissão quanto ao REsp 1.821.182/RS e ao Tema 929 do STJ não prospera, pois a decisão colegiada adotou a
ratio decidendi
do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), que autoriza a revisão quando demonstrada discrepância substancial, como ocorre na hipótese vertente.

8. O magistrado não é obrigado a responder a todos os argumentos ou mencionar todos os artigos de lei invocados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a causa.

9. A pretensão da embargante de aplicar teses sobre "mercado relevante" e "custos de captação" visa, em verdade, a reforma do mérito por meio de via inadequada, o que é repelido pela jurisprudência pacífica.

10. Quanto ao prequestionamento, o entendimento do STJ é de que a sua configuração prescinde da menção explícita a dispositivos, bastando o enfrentamento da matéria jurídica no corpo do acórdão.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas e honorários de advogado nesta fase, nos termos da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)